Tribunal: TJSP
Processo: 0013094-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Execução de honorários sucumbenciais – Sentença de extinção, ante a suposta insolvência da executada – Hipótese de suspensão, a teor do art. 921, inc. III, do CPC - Pedidos formulados pelo exequente não apreciados – Ofensa aos ditames dos arts. 141, 489, inc. III e 492 do CPC, caracterizada – Sentença citra petita – Nulidade reconhecida – Prosseguimento

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Execução de honorários sucumbenciais – Sentença de extinção, ante a suposta insolvência da executada – Hipótese de suspensão, a teor do art. 921, inc. III, do CPC - Pedidos formulados pelo exequente não apreciados – Ofensa aos ditames dos arts. 141, 489, inc. III e 492 do CPC, caracterizada – Sentença citra petita – Nulidade reconhecida – Prosseguimento do feito determinado – Sentença anulada – Recurso provido.